Tribunal: TJSP
Processo: 2139603-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de sucessão empresarial pleiteado pela autora. Inconformismo da exequente. Possibilidade de inserir os sócios na condição de substitutos processuais. Artigo 779, I, do CPC. Encerramento da sociedade com dívida pendente. Responsabilidade dos sócios pelos seus ilícitos de gestão. Inteligência do artigo 51 do CC. Não

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de sucessão empresarial pleiteado pela autora. Inconformismo da exequente. Possibilidade de inserir os sócios na condição de substitutos processuais. Artigo 779, I, do CPC. Encerramento da sociedade com dívida pendente. Responsabilidade dos sócios pelos seus ilícitos de gestão. Inteligência do artigo 51 do CC. Não houve dissolução regular por meio de liquidação, assim com a perda da capacidade postulatória, de defesa e direito em juízo, mas mantida sua condição de parte na ação de execução, lógico que o papel de defesa seja substituído pela pessoa natural de seus sócios. Responsabilidade ilimitada do sócio em razão de sua gestão. Artigo 1.080 do CC. Decisão reformada. Recurso provido.